Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-43.2023.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013750-43.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Pensão]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUANNA BEATRIZ SCHRAMME NOGUEIRA - CPF: 080.704.921-20 (RECORRENTE), ROMAO ROCHA - CPF: 066.343.109-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PENSÃO POR MORTE.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A
jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, nos casos em que o benefício previdenciário é suspenso de forma indevida, o beneficiário faz jus ao pagamento dos valores retroativos, desde que satisfeitos os requisitos legais para a manutenção do benefício no período controvertido.

Embargos conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos
por
LUANNA BEATRIZ SCHRAMME NOGUEIRA

em face do acórdão abaixo ementado.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHA MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Assegura-se o benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitário, até os 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos das Leis Federais n. 9.717/1998 (art. 5
o )
e n. 8.213/1991 (
arts
. 16, I, e 77, § 2
o ,
II). Precedentes do STJ e do TJMT. Demais disso, a aplicabilidade das referidas normas federais empresta maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade da pessoa humana
.

A
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve análise d
o item “d” do recurso inominado em que postulava pelo pagamento retroativo dos valores durante o período em que o benefício foi suspenso. Informa que em 27.7.2022 o benefício foi suspenso pela maioridade atingida, sendo restabelecido somente após decisão liminar em 25.4.2023, permanecendo pelo período sem o recebimento dos valores.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes,
a fim de que o embargado seja condenado ao pagamento dos valores durante o período em que perdurou a suspensão do benefício.

É o que merece registro.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

P
resentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In
casu
, após detida análise dos autos,
verifica-se que o acórdão foi omisso em relação ao pedido expresso da embargante quanto ao pagamento dos valores correspondentes ao período em que o benefício esteve suspenso, isto é, entre 27.7.2022, data da suspensão em virtude da maioridade, e 25.4.2023, quando o benefício foi restabelecido por força de decisão liminar.

Tal aspecto é relevante e não foi apreciado no julgamento do recurso inominado, configurando, portanto, a omissão alegada pela embargante.

Cumpre reconhecer que a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, nos casos em que o benefício previdenciário é suspenso de forma indevida, o beneficiário faz jus ao pagamento dos valores retroativos, desde que satisfeitos os requisitos legais para a manutenção do benefício no período controvertido.

Assim, com fundamento no art. 1.023, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconheço o direito da embargante ao recebimento dos valores devidos durante o período de suspensão do benefício, nos exatos termos do pedido formulado.

Ante o exposto, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração opostos por LUANNA BEATRIZ SCHRAMME NOGUEIRA, para sanar a omissão existente no acórdão, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de reconhecer o direito da embargante ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período compreendido entre 27.7.2022 e 25.4.2023, quando o benefício de pensão por morte esteve indevidamente suspenso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024